Tribunal: TJPA
Processo: 0804418-49.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804418-49.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONILSON ALMEIDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA, EX-COMPANHEIRA DO PACIENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES DEVIDAMENTE MOTIVADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NO RISCO IMINENTE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE REPONDE TRÊS AÇÕES PENAIS E UMA MEDIDA PROTETIVA EM FACE DA MESMA VÍTIMA, TODAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NAS CONSTANTES AMEAÇAS PROFERIDAS CONTRA A VÍTIMA, ASSIM COMO DIANTE DA CONTRATAÇÃO DE DETETIVES PARTICULARES PARA MONITORAR A VIDA DA OFENDIDA E INSTALAÇÃO DE ESCUTAS AMBIENTAIS EM SUA RESIDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do Código de Processo Penal.

3.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados perante a autoridade policial. Discorreu sobre os fatos e conduta do coacto, consignando que descumpriu reiteradamente as medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, tendo sido registradas ocorrências policiais referentes aos dias 11/11/2020 e 07/02/2021, ocasião em que o paciente, também, perseguiu a vítima no trânsito. O decreto salientou que o coacto teria contratado detetive particular para seguir, vigiar e monitorar a rotina da ex-companheira. Ademais, ressaltou o temor incutido na vítima, a qual relatou, em depoimento no PARAPAZ, estar apavorada, além de sentir-se ameaçada, correndo risco de vida, e que durante o relacionamento sofreu violência física, que evoluiu a níveis intoleráveis, culminando com a separação ocorrida em setembro de 2020, afirmando que o término ainda não é aceito pelo ex-companheiro.

4.

A decisão impugnada mencionou, ainda, a existência de duas ações penais em desfavor do coacto, em face da mesma ofendida, por Contravenções Penais de vias de fato (nº 0011116-82.2020.814.0051 - LIBRA e nº 0800439-23.2021.814.0051 - PJE) e outro processo por descumprimento de Medidas Protetivas (nº 0802666-83.2021.814.0051 - PJE), deferidas nos autos nº 0009507-64.2020.814.0051-LIBRA. O magistrado entendeu pela necessidade da medida extrema, diante da gravidade em concreto dos delitos, do risco evidente de reiteração delitiva, assim como do risco à integridade física e psicológica da vítima.

5.

Restou devidamente motivada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, em 17/05/2021, ratificando os termos do decreto cautelar, bem como salientando que o próprio acusado não nega a contratação de detetive particular para monitorar a ex-companheira. Consignou o
decisum
que a atividade dos detetives contratados gerou grande pânico à vítima, diante da observação clara de que estava sendo continuamente perseguida, tendo a sua paz maculada, e sentindo-se constantemente ameaçada, conforme seus relatos, fatos que evidenciam o descumprimento das medidas protetivas impostas. Ressaltou que a instalação de escutas dentro da casa da ofendida, a fim de monitorá-la, igualmente estaria vedado por força das medidas protetivas.

6.

A manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e diante do iminente risco de reiteração delitiva, vez que as circunstâncias do caso demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente, não havendo que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

7.

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese (Súmula 08 do TJ/PA). Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

8.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de JONILSON ALMEIDA DA SILVA, acusado da prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e perseguição
(stalking)
, com incidência da Lei Maria da Penha, no âmbito familiar, ocorrida em 11/11/2020 e 07/02/2021. Em razão disso, teve sua prisão preventiva decretada no dia 11/05/2021 e cumprida em 12/05/2021. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém.

Os impetrantes aduzem que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
face os seguintes motivos: a) negativa de autoria; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) falta de fundamentação idônea da decisão que decretou e da que manteve a prisão preventiva; d) autoridade coatora não avaliou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que a vítima, Cíntia Marluce Marques Marinho conviveu maritalmente por 11 (onze) anos com o paciente, com quem teve 02 (duas) filhas. O casal está separado desde 28/09/2020, quando Cíntia foi agredida verbal e fisicamente por Jonilson, sendo registrado um Boletim de Ocorrência, à época, gerando um IPL 174/2020.100357-3, onde requereu MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, as quais foram deferidas e o coacto foi afastado do lar conjugal. Em que pese o coacto ter sido regularmente intimado, em 02/10/2020, da decisão judicial que fixou as medidas protetivas de urgência, consta do boletim de ocorrência nº 00174/2020.101107-0, que nos dias 24 e 25/11/2020, o Jonilson descumpriu as medidas ao adentrar na residência da vítima, pedindo para conversar e reatar o relacionamento, entretanto, irritado com a resposta negativa, a ofendeu verbalmente e a agrediu, com dois empurrões. Outrossim, ainda no mês de novembro de 2020, o paciente entrou na casa da ofendida sem seu consentimento, lá instalando três aparelhos de monitoramento via GPS, que funcionavam como escutas ambientais, a fim de vigiá-la, fatos que culminaram no proc. 0800439-23.2021.8.14.0051. Já no dia 07/02/2021, por volta das 16h00, o coacto novamente descumpriu medidas protetivas ao perseguir a ofendida no trânsito até o destino final desta, ocasião em que manobrou o carro perigosamente por cima da calçada da residência do genitor da vítima e, ainda, permaneceu no local por algum tempo, circunstâncias que também resultaram no proc. de nº 0802666-83.2021.8.14.0051. Ademais, extrai-se dos autos que o paciente vem perseguindo, reiteradamente, a ex-companheira, por meio de terceiros contratados para monitorá-la, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, além de invadir e perturbar sua liberdade, circunstâncias que geraram grande
abalo psicológico na ofendida.

Em 11/05/2021, o Juízo
a quo
acolheu a representação da autoridade Policial, corroborada pelo parecer do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do ora paciente. O Mandado de prisão foi cumprido no dia 12/05/2021. A audiência de custódia foi realizada no dia 13/05/2021, ocasião em que a prisão foi mantida.

Consta dos autos certidão de antecedentes criminais do acusado juntada aos autos, da qual se infere que ele responde a três ações penais e uma medida protetiva nesta Vara Especializada, em face da mesma vítima, processos nº (0011116-82.2020.814.0051 e 0009507-64.2020.814.0051-LIBRA e 0800439-23.2021.814.0051 e 0802666-83.2021.814.0051
–
PJE.

Em 17/05/2021, a autoridade coatora prolatou decisão indeferindo a revogação da custódia preventiva do acusado. No dia 18/05/2021, a Equipe Psicossocial realizou o acolhimento da ofendida e preencheu a Parte II do Guia de Avaliação de Risco, ocasião em que a vítima revelou ter muito medo do acusado, devido as ameaças pretéritas, relatando, inclusive, estar sendo ameaçada atualmente por uma irmã dele. Afirmou ter desenvolvido um quadro de insônia, transtorno de ansiedade, tristeza profunda, choro descontrolado e cogitações de suicídio, além de não ter coragem de sair desacompanhada de casa (ID. 27155048). O Inquérito policial foi autuado sob o nº 0804699-46.2021.8.14.0051, e remetido ao Ministério Público, em 19/05/2021.

Nos autos de Medida Cautelar nº 0009507-64.2020.814.0051, foi proferida sentença, em 07/06/2021, mantendo contra o paciente as medidas protetivas de urgência, em favor da vítima, válidas por 01 ano.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Argui, o impetrante, a inexistência de provas de que o paciente tenha ameaçado ou perseguido a vítima, bem como afirma que em nenhum momento descumpriu medida protetiva imposta em favor da ofendida.

É cediço que as alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DA DECISÃO QUE INDEFERIU A SUA REVOGAÇÃO E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

É inconteste a natureza excepcional da custódia cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos dispostos no art.312 do CPP.

Na hipótese, constata-se que a custódia preventiva está suficientemente motivada em elementos concretos dos autos.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, verificou a presença dos indícios de autoria e de materialidade através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, prestados perante a autoridade policial. Discorreu sobre os fatos e conduta do coacto, consignando que descumpriu reiteradamente as medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, tendo sido registradas ocorrências policiais referentes aos dias 11/11/2020 e 07/02/2021, ocasião em que o paciente, também, perseguiu a vítima no trânsito.

O decreto salientou, ainda, que o coacto teria contratado detetive particular para seguir, vigiar e monitorar a rotina da ex-companheira. Ademais, ressaltou o temor incutido na vítima, a qual relatou, em depoimento no PARAPAZ, estar apavorada, além de sentir-se ameaçada, correndo risco de vida, e que durante o relacionamento sofreu violência física, que evoluiu a níveis intoleráveis, culminando com a separação ocorrida em setembro de 2020, afirmando que o término ainda não é aceito pelo ex-companheiro.

A decisão impugnada mencionou, ainda, a existência de duas ações penais em desfavor do coacto, em face da mesma ofendida, por Contravenções Penais de vias de fato (nº 0011116-82.2020.814.0051 - LIBRA e nº 0800439-23.2021.814.0051 - PJE) e outro processo por descumprimento de Medidas Protetivas (nº 0802666-83.2021.814.0051 - PJE), deferidas nos autos nº 0009507-64.2020.814.0051-LIBRA.

Assim sendo, o magistrado entendeu pela necessidade da medida extrema, diante da gravidade em concreto dos delitos, do risco evidente de reiteração delitiva, assim como do risco à integridade física e psicológica da vítima.

Verifica-se, dessa forma, a presença dos requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e, também, para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Insta transcrever parte que interessa do decreto preventivo,
verbis
:

“No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos da vítima e das testemunhas prestados perante a autoridade policial. Com efeito, de acordo com os documentos anexos, o representado vem reiteradamente descumprindo as medidas protetivas, fixadas em favor da ofendida, tendo sido registradas ocorrências policiais referentes aos dias 11/11/2020 e 07/02/2021, oportunidade em que o investigado também teria perseguido a vítima no trânsito. Ademais, consta que ele teria contratado detetive particular para seguir, vigiar e monitorar a rotina da ex-companheira. Ressalte-se o enorme temor incutido na vítima, a qual relatou, em seu depoimento no PARAPAZ, estar apavorada, que sente que vai morrer, que se ele não for preso, a matará. Pontuou que ele é obcecado por ela e que durante a convivência tinha ciúmes até dos próprios presentes que ele dava para a mesma. Declarou que durante o relacionamento sofreu violência física, a qual foi evoluindo a níveis intoleráveis, culminando com a separação ocorrida em setembro de 2020 e que ainda não é aceita pelo ex-companheiro. Depõe ainda em desfavor do representado, a existência de duas ações penais, em face da mesma ofendida, pela contravenção penal de vias de fato (0011116-82.2020.814.0051 - LIBRA e 0800439-23.2021.814.0051 - PJE) e outro processo por descumprimento de medidas protetivas (0802666-83.2021.814.0051 - PJE), deferidas nos autos nº 0009507-64.2020.814.0051-LIBRA. Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos, dos fortes indícios de risco de reiteração delitiva, do risco à vida e integridade física da vítima, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. (...) No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, destaco que em sede de decisão, ao contrário do que ocorre na sentença, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate. Destaco ainda, que segundo o relato dos autos as partes se separaram há pouco tempo (setembro de 2020), com resistência pelo representado, indicando o que pode ser o prenúncio de atos mais graves de violência, pois há um risco inerente à fase de separação, que pode evoluir da violência psicológica e ameaças para outros atos de violência física.”.

De igual modo, restou devidamente motivada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia (doc. ID nº 5231274 – pág. 45/49), em 17/05/2021, ratificando os termos do decreto cautelar, bem como salientando que o próprio acusado não nega a contratação de detetive particular para monitorar a ex-companheira. Consignou o
decisum
que a atividade dos detetives contratados gerou grande pânico à vítima, diante da observação clara de que estava sendo continuamente perseguida, tendo a sua paz maculada, e sentindo-se constantemente ameaçada, conforme seus relatos, fatos que evidenciam o descumprimento das medidas protetivas impostas.

Ressaltou, ainda, que a instalação de escutas dentro da casa da ofendida, a fim de monitorá-la, igualmente estaria vedado por força das medidas protetivas. Nesse sentido, trecho do referido
decisum, verbis
:

“O réu não nega a contratação de detetive para monitorar a ex-companheira, ao passo que entendo que não há que se falar, nesse momento processual, de “mera contratação” de detetive particular, a qual não teria o condão de, por si só, causar mácula à tranquilidade e liberdade de ir e vir da ofendida. Isto porque, apesar de o investigado arguir que se trata de contrato regular de serviço profissional, o art. 7º e 8º, II e III, da lei n° 11.432/17, prevê expressamente que “O detetive particular é obrigado a registrar em instrumento escrito a prestação de seus serviços”, com descrição do “prazo de vigência” e da “natureza do serviço”, porém o respectivo documento não foi trazido aos autos de modo a corroborar o alegado, inclusive sobre a data da contratação e sua vigência, a saber se antes ou depois da intimação do réu acerca das medidas protetivas de urgência. E, como se não bastasse, porque diante de todo o relato da vítima, esta vinha, alegadamente, sofrendo momentos de grande pânico diante da observação clara de que estava sendo continuamente perseguida. Assim, ainda que se considere, de acordo com entendimento do STJ, que a mera contratação de detetive particular não enseja a caracterização de contravenção de perturbação da tranquilidade (hoje revogada pela Lei que criou o tipo penal de perseguição, previsto no art. 147-A, do CPB), não se diga que a atividade dos detetives se deu de forma a não macular a paz da vítima, ou mesmo que não deram, em tese, ensejo ao descumprimento de medidas protetivas no que tange à proibição de perseguir, intimidar, ameaçar a ofendida ou fazer uso de qualquer método que prejudique ou ponha em risco a sua vida, sua integridade física e psíquica, bem como sua propriedade; proibição de aproximação da vítima e seus familiares, com limite mínimo de 100 metros de distância; e proibição de frequentar os lugares comumente frequentados pela vítima, notadamente a residência e local de trabalho desta. E sobre essas proibições, ainda recai a acusação relativa à instalação de escutas dentro da casa da ofendida, a fim de monitorá-la, o que igualmente estaria vedado por força das medidas protetivas. Assim, tais elementos não prescindem de devida instrução probatória, não sendo, neste momento de apreciação de segregação cautelar, necessário o juízo de certeza. E no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, por tudo o que consta nos autos e na decisão questionada, está-se diante, em tese, de arriscada escalada da violência, através de sucessivos atos de agressão física, ameaça, invasão de domicílio, perseguição e descumprimento de medidas protetivas, revelando alto de risco de reiteração delitiva e evolução grave da violência. Noutra mão, a Defesa não trouxe aos autos qualquer documento novo capaz de alterar o entendimento deste juízo, nem mesmo as mídias audiovisuais, fotos e prints de conversas em redes sociais. (...) Dessa forma, nesse momento, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados pelo acusado, (o qual teria descumprido as medidas protetivas, invadido a casa e agredido a ofendida, instalado escutas clandestinas na residência dela, contratado detetives particular para vigia-la e monitorá-la, perseguindo-a reiterada e assustadoramente pela cidade), da repercussão social e familiar causada em face da conduta criminosa imputada e da agressividade revelada pelo réu, entendo forçoso admitir o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, havendo, dessa forma, fatos concretos a ensejar a manutenção da custódia cautelar. Destaco ainda o temor atual que sente a ofendida, a qual revelou sofrer cotidianamente grande nível de aflição, medo e angústia, causados, pela suposta importunação causada por ele, reforçando o receio de que o representado lhe faça algum mal, vivendo sempre tensa e com o estado emocional abalado, conforme depoimento acostado aos autos. E não há que se falar em decisão judicial fundamentada em simples pesadelo da vítima, no qual se via ser assassinada pelo acusado, como sugerido a defesa, subestimando não apenas a capacidade de julgamento desde magistrada, como também a avaliação de risco feita pela própria ofendida, a qual deve ser levada em alta consideração para os operadores do direito em apreciação de feitos em contexto de violência doméstica, inclusive por força da LEI Nº 14.149, DE 5 DE MAIO DE 2021, que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a ser aplicado à mulher vítima de violência doméstica e familiar, e que, de acordo com seu art. 2, §1º, (...) tem por objetivo identificar os fatores que indicam o risco de a mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas, para subsidiar a atuação dos órgãos de segurança pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos órgãos e das entidades da rede de proteção na gestão do risco identificado, devendo ser preservado, em qualquer hipótese, o sigilo das informações”, sendo certo que a primeira parte do formulário é preenchida pela própria ofendida. No mesmo sentido, a Resolução Conjunta nº 5, de 03/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, prevê, em seu art. 3º, que o formulário será preferencialmente aplicado pela Polícia Civil, no momento do registro da ocorrência policial, ou, na impossibilidade, pela equipe do Ministério Público ou do Poder Judiciário, por ocasião do primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar. E no caso em apreço, verifico que referido formulário foi aplicado à vítima a quando do pedido inicial de medidas protetivas (0009507-64.2020.814.0051), conforme se vê menção na decisão judicial que concedeu as medidas”.

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso

demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Vale ressaltar, por fim, que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto às supostas qualidades pessoais do paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E DANO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja na forma pela qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em ameaça e dano, no âmbito da violência doméstica, tendo o recorrente arrombado a porta da casa da ex-companheira, ameaçando matá-la com uma faca tipo peixeira, circunstância que demonstra a periculosidade concreta do recorrente e a necessidade da segregação cautelar imposta; seja pelo fundado receio de reiteração delitiva, haja vista o fato de o recorrente já responder a outros processos, inclusive pelos delitos de ameaça e lesões corporais contra a mesma vítima. (precedentes).

III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário não provido.”. (RHC 86.239/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 21/06/2021